Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato, bem como pelos crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, e em relação à contravenção penal de vias de fato; b) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP); c) examinar o critério de exasperação da pena-base; d) analisar o pedido de reconhecimento da confissão espontânea dos fatos, em relação à contravenção penal de vias de fato e; e) apreciar o pedido de exclusão ou redução da indenização por dano moral arbitrada em favos das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto à contravenção penal de vias de fato, quando a vítima foi contundente no sentido de que o réu lhe desferiu um tapa no rosto, em razão de uma discussão entre as partes, sendo as agressões confirmadas por uma das filhas do casal.
4. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de lesão corporal, quando as agressões desferidas pelo réu foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos relatos da genitora da vítima.
5. Não há de se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP), pois para tanto seria necessário que o réu agredisse a menor com imprudência ou negligência, o que não restou comprovado nos autos.
No caso, as circunstâncias do crime demonstraram que ele agiu deliberadamente com a intenção de lesionar a vítima, ao machucar o antebraço dela, bem como enforcá-la, causando-lhe lesões na região cervical (pescoço).
6. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de causar mal injusto e grave à vítima.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos, quanto à contravenção penal de vias de fato, quando o réu negou a autoria delitiva em juízo.
8. Havendo pedido expresso de reparação na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais, fixados em favor das vítimas. 9. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Sobre o quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
10. Recurso conhecido e desprovido.